Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-82.2022.8.11.0053
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000704-82.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (APELADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), FIDELES ERNESTO FACCENDA - CPF: 415.171.051-53 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – DECADÊNCIA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - COMPRA DE CAMINHÃO USADO – VÍCIO OCULTO – COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DAS DESPESAS PARA REPARO – CLAUSULA CONTRATUAL IMPONDO AO VENDEDOR A RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS OCULTOS – APLICAÇÃO DO ART. 443 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 422 do Código Civil consagra o princípio da boa-fé como cláusula geral, e o art. 443 dispõe que, “S
e o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa restituirá o que recebeu com perdas e danos: se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato.”

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que julgou procedentes os Embargos à Execução ajuizados pelo ora apelado para reconhecer o excesso de execução cobrado pelo exequente/embargado nos autos n.o 1001862-12.2021.811.0053, na importância de R$30.107,62, bem como autorizar a compensação desse valor no
quantum
cobrado na ação executiva principal. Condenou o embargado/recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que os fundamentos da sentença são contraditórios e ambíguos.

Aduz que restou comprovado que não tinha conhecimento de eventuais vícios ocultos e/ou redibitórios anterior à tradição do bem e que O Código Civil estabelece no seu art. 444 que
“A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.”

Sustenta que todos os informantes afirmaram que o veículo estava em perfeita condições de uso. Diz que também foi demonstrado nos autos e nas informações prestadas pelo mecânico e motorista na audiência de instrução e julgamento o uso irregular do carro pelo adquirente, ora recorrido, o que configura culpa exclusiva da vítima, causa de excludente de responsabilidade, tendo em vista a utilização com sobrecarga.

Aduz que o recorrido nunca o procurou para que procedesse a reparação do veículo, tendo decaído do seu direito, conforme dispõe o art. 445, § 1o do CC.

Diz que os recibos de pagamento nada provam.

Requer o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença com a condenação do recorrido nos termos da Execução.

Em contrarrazões, o apelado aduz que a insuficiência financeira do recorrente não foi comprovada e no mérito pugna pelo não provimento da Apelação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DECADÊNCIA

O apelante aduz que o recorrido nunca o procurou para que procedesse a reparação do veículo, tendo decaído do seu direito, conforme dispõe o art. 445, § 1o do CC.

Ocorre que essa questão não foi suscitada no juízo
a quo
, tratando-se de inovação recursal, e não deve ser conhecida sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, a questão foi suscitada nos presentes Embargos após o ajuizamento da Execução.

Rejeito essa prejudicial de mérito.

MÉRITO

O embargante alegou excesso de execução em razão de diversos vícios ocultos no veículo objeto do contrato entre as partes.

Segundo ele (embargante/apelado), em julho de 2021 firmou um contrato de compra e venda do veículo caminhão pipa, categoria aluguel, modelo M. Benz/L1113, ano 1980, cor branca, placa JYG-5806, no valor de R$ 80.000,00, sendo que deste montante, 30.000,00 foi depositado de imediato e o restante seria em parcelas fixas no valor de 5.000,00, exceto a terceira parcela que seria de 15.000,00.

A partir da entrega do bem, disse que começaram aparecer os vícios ocultos do veículo, o que ocasionou uma despesa de R$ 22.500,00, conforme recibos anexos.

Disse que tentou uma composição amigável para o abatimento dos valores gastos nas parcelas, visto que a compra do bem foi com o objetivo de alugá-lo, e com o valor da renda pagar as parcelas mensais, o que não foi possível por conta dos defeitos apresentados.

Ressalta-se que o motorista indicado pelo próprio recorrente já trabalhava com o veículo alguns anos antes da transação, conhecendo a fundo todos os seus defeitos, tanto é que, ao saber do ocorrido, Valdomiro Ferreira, de livre e espontânea vontade, firmou um documento declarando que os defeitos do bem eram preexistentes ao contrato executado, ou seja, eram de total conhecimento do vendedor/embargado.

Da mesma forma, o mecânico responsável pela manutenção do automóvel declarou que haviam vícios antes da negociação, de plena ciência do embargado.

Na segunda semana de uso após a negociação, o chassi do caminhão se rompeu, e o mecânico à época notou que essa peça se encontrava soldada, ou seja, uma “gambiarra” oculta.

No mês seguinte, o motor do veículo fundiu, causando um prejuízo ainda maior ao Embargante.

Dispõe o art. 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...)

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 2o Há excesso de execução quando: (...)

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

A cláusula 5.5 do contrato em questão assim estabelece:

“5.5 O VENDEDOR se responsabiliza pelos vícios ocultos existentes, mas não passíveis de serem detectados por revisão técnica na data da compra.”

Os recibos acostados aos autos comprovam o pagamento do serviço de recuperação do chassi do veículo e do motor (Id 210264295 e Id 210264296), até porque as assinaturas foram reconhecidas em Cartório de Leverger.

Da mesma forma não se pode contestar a autenticidade das declarações do motorista (Voldomiro Ferreira)Id 210264297) que afirmou que o veículo apresentava problemas antes de sua venda.

Ouvido como informante, ele declarou em juízo que é motorista, que dirigiu o veículo (caminhão), por cerca de 02 meses antes da compra e venda realizada pelas partes. Afirmou que após a venda também dirigiu o veículo, ocasião que começaram a aparecer os problemas no veículo, declarando que já pegou o veículo com as “rodas travadas”. Asseverou que os problemas no veículo começaram após a venda. Ainda, declarou que o caminhão apresentou quebra de chassi e fundição de motor, todos ocorridos após a venda do veículo.

Apesar do caminhão contar com 44 anos de uso, o vendedor assinou o contrato se comprometendo
pelos vícios ocultos existentes, mas não passíveis de serem detectados por revisão técnica na data da compra.

Além disso, o art. 422 do CC consagra o princípio da boa-fé como cláusula geral, e o art. 443 dispõe que, “S
e o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa restituirá o que recebeu com perdas e danos:
se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato.”

As despesas com os reparos ficaram comprovadas (R$30.107,62). Logo, conforme definiu a sentença, os valores com as despesas do conserto deverão ser devolvidos pelo apelante, compensando-se com eventual importância a ser-lhe paga.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – COMPRA DE CAMINHÃO USADO – VÍCIO OCULTO – COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO E DE PARTE DAS DESPESAS – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI QUALQUER GARANTIA – MÁ-FÉ – VENDA DO VEÍCULO – DIREITO AO RECEBIMENTO SOMENTE DOS GASTOS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MAS SEM JUROS MORATÓRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar de adquirir caminhão com anos de uso e assinar contrato com cláusula de inexistência de garantia, o comprador não assume a responsabilidade por vício oculto. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. (art. 443 do CC). Nas relações não consumeristas, o dano moral não se presume. Só quando comprovado o dano material é que cabe a indenização, mas não incidem juros de mora sobre esse valor se o comprador utilizou o veículo durante parte do curso do processo e em seguida o vendeu."
(N.U 0011205-91.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Isso posto, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 13% do valor atualizado da

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024